Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700306-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENIS CARVALHO SILVA DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido (ID 13475161). Após, conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020.